Tribunal: TJPA
Processo: 0017551-11.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10409 - Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2021-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0017551-11.2014.8.14.0301
AUTORIDADE: EDINEUZA SERRAO SOARES

AUTORIDADE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada, no caso, em conformidade com tese fixada em regime de repercussão geral no julgamento do recurso extraordinário com agravo n. 709.212 (Tema 608), ratificada em sucessivos julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Recurso não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º:
0017551-11.2014.814.0301

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA:
EDINEUZA SERRAO SOARES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno (ID.
3814013
), interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário (ID.
3543760
), fundada no artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil, sendo aplicada tese fixada no recurso extraordinário com agravo n. 709.212 (Tema 608/RG).

A parte agravante alegou, em síntese, divergência entre a hipótese debatida e a que serviu de base para a tese firmada no acórdão paradigma vinculado ao tema 608 da repercussão geral, tendo sido analisado tão-só o tempo de abrangência da condenação, remanescendo dúvidas sobre a decadência do direito após dois anos da extinção do contrato.

Sem contrarrazões (ID.

3971777
)

É o relatório.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO N.º
0017551-11.2014.814.0301

VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

A decisão recorrida está de acordo com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário com agravo n. 709.212 (Tema 608 da repercussão geral), segundo a qual o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição Federal.

Além disso, este Tribunal admitiu recurso extraordinário com fundamento na tese de prescrição bienal, mas o STF determinou a aplicação de tese firmada no recurso extraordinário com agravo n. 709.212- Tema 608 (RE n. 1.188.679, Rel. Ministro Presidente, DJe 18/03/2019)
[i]
.

Anoto que a orientação em apreço permanece atual, como demonstra, por exemplo, a decisão proferida no julgamento dos embargos de declaração em recurso extraordinário n. 1.252.486 ED/RS
[ii]
(DJe de 16/04/2020)
[iii]
, na qual se conclui pelo não cabimento da aplicação do prazo prescricional de dois anos, dada a natureza administrativa do contrato temporário.

Sendo assim, voto pelo
não provimento
do agravo interno.

[i]

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15339730562&ext=.pdf

[ii]

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho1092498/false

[iii]

http://stf.jus.br/portal/diarioJustica/listarDiarioJustica.asp?tipoPesquisaDJ=AP&numero=1252486&classe=RE-ED

Belém, 04/02/2021